Tribunal: STF
Processo: AR 3081
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA VINCULADA AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO TOCANTINS. ESTABILIDADE PELO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT: MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 1.254. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. SUBMISSÃO A REFERENDO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
1. Ação rescisória, com requerimento de tutela antecipada, ajuizada por Maria da Penha Cabral Noleto, em 30.1.2025, com base no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, com o objetivo de rescindir a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski no Recurso Extraordinário n. 1.393.896/TO.

O caso

2. A autora relata que “ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 01 de agosto de 1979. A partir de 1989 foi transferido para o serviço público do Estado do Tocantins, tendo gozado da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, até a data da sua aposentadoria. Diante de um cenário de instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados estavam aposentados tanto no Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência, a Autora ingressou com ação judicial para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO” (fl. 3, doc. 1).

Informa que a “ação foi ajuizada em junho de 2016, sendo distribuída para 2ª Vara Federal Cível da SJTO. Durante o trâmite processual, a aposentadoria da Autora foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria n. 514/AP, de 24 de junho de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n. 4.649, de 28 de junho de 2016. Embora o juízo singular e o TRF-1 tivessem, na época, entendimento favorável à vinculação da Autora ao RPPS, o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT” (fl. 3, doc. 1).

Assevera que “o STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024)” (fl. 3, doc. 1).

Sustenta que “a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n. 1.393.896/TO, reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos da Autora, resultando na revogação do benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF” (fl. 3, e-doc. 1).

Pede:
“a) A concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 969 e 300 do CPC, determinando que o IGEPREV/TO reestabeleça o pagamento da aposentadoria da Autora até o julgamento final desta ação rescisória;
b) A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 c.c art. 99, § 3º, ambos do CPC, com a consequente dispensa da caução prevista no art. 968, II, do diploma processual; 
c) A tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 1.048 do CPC, uma vez que a Parte Autora possui 71 (setenta e um) anos de idade; 
d) A citação dos requeridos para que, querendo, apresentem contestação aos fatos alegados, no prazo legal, sob pena de sofrer os efeitos da revelia; 
e) A rescisão da Decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário 1.393.896/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se a novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria de concessão n. 514/AP, de 24 de junho de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n. 4.649, de 28 de junho de 2016” (fl. 9, doc. 1).

Dá à causa “o valor de R$ 204.729,88 (duzentos e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)” (fl. 10, doc. 1).  

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

4. Na espécie, a autora busca seja rescindida decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, pela qual dado provimento ao Recurso Extraordinário n.  1.393.896 do Tocantins, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com a seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTES PÚBLICOS CONTRATADOS PELO ESTADO DE GOIÁS. ESTABILIDADE ADQUIRIDA. ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE TOCANTINS. DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS: IGUALDADE ENTRE OS SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E OS EFETIVOS. DESVINCULAÇÃO DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO RPPS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES. 1. A pretensão deduzida nesta ação é sobre a possibilidade de a parte autora permanecer vinculada ao Instituto de Previdência do Estado do Tocantins – IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins – IGEPREV. 2. Não há falar em prescrição do fundo de direito nas relações de trato sucessivo, como no caso de aposentadoria, prescrevendo-se tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei de Benefícios, da Súmula 85/STJ e da jurisprudência desta Corte, assim como no Decreto n. 20.910, de 1932, o que estabelece a prescrição das ações contra a Fazenda Pública. 3. O INSS tem legitimidade para figurar no processo, porquanto ainda se cuidam de segurados a ele vinculados, de modo que é necessário, para retomo ao RPPS, o desfazimento do vínculo com o RGPS, com as compensações pecuniárias entre os regimes, assim como ocorreu quando tais servidores foram incluídos no regime geral. Portanto, há litisconsórcio necessário entre o INSS e o Estado do Tocantins, tendo ambos legitimidade passiva. 4. O ADCT, em seu art. 19, assegurou a estabilidade excepcional no Serviço Público aos empregados públicos contratados sem concurso público, que estivessem em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. 5. Os servidores que ingressaram mediante concurso público tiveram os empregos transformados em cargos efetivos, com o advento do Regime Jurídico Único, previsto no art. 37, na sua redação original, conforme lei de cada entidade política (União, Estados, Distrito Federal e Municípios); os que não ingressaram mediante concurso público, adquiriram estabilidade, mas não a efetividade, tudo conforme o regime jurídico adotado supervenientemente pelo respectivo ente político. 6. No caso dos autos, os servidores foram contratados inicialmente pelo Estado de Goiás, na década de 1970, sendo estabilizados nos respectivos empregos por força do art. 19 do ADCT, em outubro de 1988, e posteriormente transferidos para o 
recém-instalado Estado de Tocantins, em 1989, vertendo, desde então, contribuições para o Regime Próprio do Estado de Tocantins (RPPS-TO). Depois de muitos anos de contribuição ao sistema de Previdência do Estado, precisamente em junho de 2001, a Lei Estadual n. 1.246 excluiu os servidores remanescentes do Estado de Goiás não efetivos, estabilizados ou não, do seu regime próprio, transferindo-os para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), pelo qual muitos servidores se aposentaram. 7. Como houve contribuição ao regime próprio de previdência do Estado de Tocantins por, pelo menos, 12 anos, é evidente que esses servidores, ainda que não efetivados, mas estáveis no serviço público, vinculam-se a esse regime, porque, de outro modo, as contribuições seriam vertidas sem sequer haver expectativa de contraprestação de benefício. Essa situação jurídica de vinculação a um instituto de previdência não poderia ser desconsiderada, com a transferência pura e simples de todos esses servidores para o Regime Geral da Previdência Social, sem que tivessem a oportunidade de aderir ou manifestar sua vontade de se vincularem a tal regime geral. A transferência do RPPS para o RGPS não poderia operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importa violar o princípio da segurança jurídica, mais especificamente o princípio da confiança objetiva. 8. Devem ser aplicados aos servidores estáveis não efetivos os mesmos direitos dos efetivos, como bem se pronunciou a Advocacia Geral da União, no Parecer nº – GM — 030, no Processo nº – 00001.005869/2001-20, de Origem do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e aprovado com efeito vinculativo pelo Presidente da República. 9. A Lei Estadual n. 1.246/2001 do Estado de Tocantins, posteriormente revogada pela Lei n. 1.614/2005, que simplesmente transferiu todos os servidores estabilizados para o Regime Geral da Previdência Social, é malferidora desse direito de permanência no Regime Próprio de Previdência do Estado do Tocantins. Atualmente, a Lei Estadual n. 2.726/2013 de Tocantins, incluiu como segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS-TO), os servidores remanescentes do serviço público de Goiás em exercício no Estado de Tocantins, incluindo o servidor público estabilizado, o que tenha adquirido este status por efeito do art. 19 do ADCT. 10. Essa é mais uma razão para julgar-se procedente o pedido formulado na inicial, porque a injustiça da transferência de servidores ao RGPS voltou a ser corrigida, mas não alcançou significativo número de servidores que, no RGPS, se aposentaram, com proventos desvinculados da remuneração do cargo (ou emprego) público, sobre o qual contribuíram ao IGPREV e nele deveriam permanecer, porque a submissão ao RPPS não dependia da efetividade no cargo (ou emprego), mas da estabilidade no serviço público, que lhes foi assegurada por disposição de quilate constitucional. 11. Tal como o instituto de previdência do Tocantins e o INSS procederam às compensações financeiras com a transferência dos servidores do RPPS para o RGPS, assim devem proceder às compensações nesse retorno. 12. Apelação do IGEPREV/TO e do Estado de Tocantins, apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas” (fls. 1-4, doc. 6).

Afirmou o Ministro Relator da decisão rescindenda que “o acórdão não se encontra em harmonia com a jurisprudência do Supremo no que se refere à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com estabilidade adquirida com esteio no art. 19, do ADCT. A estabilidade excepcional, conferida pelo citado dispositivo, assegurou o direito de permanência no serviço público para aqueles servidores, admitidos antes da promulgação da Constituição, que preencherem os requisitos exigidos, não sendo garantida a equiparação com servidores efetivos, em especial, no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes do regime estatutário” (fl. 12, doc. 6).

5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.426.306 (Tema 1.254 da repercussão geral), ocorrido após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão, em relação aos aposentados e às pensões concedidas ou com requisitos satisfeitos, e propôs a seguinte tese de julgamento:
“Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios” (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.6.2024).

6. Quanto ao pedido de tutela provisória, em casos semelhantes ao que se tem na espécie, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de estarem preenchidos os requisitos de probabilidade do direito e de perigo na demora, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, por exemplo:

“REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. RE RE 1.365.090/TO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DESCONFORMIDADE DA DECISÃO RESCINDENDA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DESTA CORTE NO TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ART. 40 DA CF. ART. 19 DO ADCT. RESSALVA QUANTO ÀS APOSENTADORIAS E PENSÕES JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS JÁ SATISFEITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (17.06.2024). ARTIGOS 300 E 969 DO CPC. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. PROBABILIDADE DE DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE DANO CARACTERIZADO. PRECEDENTES. I – Caso em exame 1. 
Trata-se de ação rescisória com o propósito de desconstituir decisão proferida no RE RE 1.365.090/TO, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, transitada em julgado em 21.04.2022. 2. No caso concreto, a controvérsia envolve eventual direito de servidora pública estadual, detentora da estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT, que pertenceu aos Quadros de pessoal do Governo do Estado do Tocantins, à mudança do RGPS (INSS) no qual foi aposentada, por tempo de contribuição, para o regime próprio de previdência dos servidores públicos daquele ente federativo (RPPS). II – Discussão de análise 3. A discussão em análise consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, a modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 1.254 da sistemática da repercussão geral. 4. Isto porque o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu antes da decisão que modulou os efeitos do Tema 1.254 e a aposentadoria da Autora foi concedida, em 29.08.2016, em data anterior à publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração (17.06.2024). III – Razão de decidir 5. Diante da modulação dos efeitos do Tema 1.254 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte fixou o entendimento no sentido de preservar as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, verifica-se, na hipótese, o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência. IV – Dispositivo 6. Pedido de tutela provisória de urgência deferido para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda e determinado o imediato retorno do pagamento da aposentadoria da Autora vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO ) e, em consequência, a suspensão do benefício vinculado ao RGPS até que seja julgado em definitivo o mérito da presente ação rescisória. 7. Tutela provisória de urgência referendada” (AR 3.126-TP-Ref, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.8.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REFERENDO EM TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO EM CONTRARIEDADE COM POSTERIOR MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. PRECEDENTE: RE 574.706 – TEMA 69/RG. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE FIXADA 
NO TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL, QUE EXPRESSAMENTE RESSALVOU AS APOSENTADORIAS E PENSÕES JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS SATISFEITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS OCORRIDA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TEMA 1.254/RG QUE SE APLICA À SITUAÇÃO DA AUTORA. PESSOA IDOSA E QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA SUA SUBSISTÊNCIA. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. REFERENDO INTEGRAL. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC, em que se objetiva a desconstituição da decisão proferida no ARE 1.360.527/TO, de relatoria do Ministro Edson Fachin, com o consequente restabelecimento do pagamento da aposentadoria da autora até o julgamento final desta ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização da ação rescisória para adequação de acórdão transitado em julgado à modulação de efeitos realizada em sede de repercussão geral; e (ii) saber se o acórdão rescindendo viola manifestamente norma jurídica ao não considerar a modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.254 (RE 1.426.306/TO). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF tem admitido o cabimento de ação rescisória contra julgados em contrariedade com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral em oposição à tese de que haveria incidência da Súmula 343/STF e/ou tema 136 da repercussão geral, porque ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR). 4. Presença do fumus boni iuris. No julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.426.306 – tema 1.254, esta Corte modulou os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no referido paradigma, para ressalvar ‘(...) as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios’, situação em que se enquadra a autora. 5. Quanto ao periculum in mora, está demonstrado que a demandante é pessoa idosa, prestes a completar 70 (setenta) anos de idade e depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada, para que sejam suspensos os efeitos da decisão ora rescindenda, com o consequente retorno imediato do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) e a suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até o julgamento definitivo desta ação rescisória. 7. Liminar referendada” (AR 3.143-TP-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.10.2025).

“REFERENDO EM TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA VINCULADA AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO TOCANTINS. ESTABILIDADE PELO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 1.254. TUTELA PROVISÓRIA REFERENDADA” (AR n. 30.79-TP-Ref, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.11.2025).

7. Pelo exposto, defiro a tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda, com o imediato retorno do pagamento dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins – RPPS/TO à autora e a suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, até julgamento definitivo desta ação rescisória.

Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Estado do Tocantins, ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV/TO e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Submeto a presente decisão ao referendo do Plenário do Supremo Tribunal Federal na próxima sessão do Plenário virtual.

Citem-se os réus, para, querendo, contestarem a ação no prazo de trinta dias (arts. 183 e 970 do Código de Processo Civil e art. 260 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora